Tribunal: STF
Processo: ARE 647961
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.



    1. É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.